Tribunal: TCU
Processo: 008.943/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pela Secretaria Executiva do Ministério da Cultura em desfavor de Intercapital Belas Artes Ltda. e Fabio Eduardo de Carvalho Pinto, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por força da Lei no 8.313/1991 (Lei de Incentivo à Cultura/Rouanet), que teve por objeto Jornada instrumental.

Inteiro teor:
Acórdão 7026/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Executiva do Ministério da Cultura em desfavor de Intercapital Belas Artes Ltda. (entidade beneficiária) e Fabio Eduardo de Carvalho Pinto (dirigente da entidade) em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados diretamente à entidade no âmbito do projeto cultural Pronac 1410527, cujo nome é "Jornada Instrumental"; Considerando que transcorreu prazo superior a três anos entre 14/9/2017 (publicação da portaria de reprovação do projeto no Diário Oficial da União, peça 37) e 3/12/2020 (realização de diligência documental pelo órgão repassador, peças 43-44); Considerando que "Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho" (art. 8o, caput , da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 96-98) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 99), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério da Cultura. 1. Processo TC- Processo 008.943/2024-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fabio Eduardo de Carvalho Pinto (XXX.636.458-XX); Intercapital Belas Artes Ltda. (01.334.179/0001-86). 1.2. Órgão: Secretaria Executiva do Ministério da Cultura (extinta). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.